Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701067-55.2020.8.07.9000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVINDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA APÓS RE 870.947/SE DO STF. APLICAÇÃO DO IPCA-E. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DIFERIDA. FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCAE, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE. Precedentes. 2. No caso, os valores a serem pagos alcançam tanto período anterior quanto posterior a junho de 2009, devendo observar a aplicação da correção pelo IPCA-E no período posterior a junho de 2009 e do INPC no período anterior a 2009. 3. Os honorários advocatícios fixados em ação coletiva devem ser executados em Cumprimento de Sentença da própria ação coletiva, sendo incabível que o advogado, no Cumprimento Individual de Sentença, requeria o pagamento dos honorários fixados na sentença coletiva. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 23 e 24, ambos da Lei 8.906/1994, 85, §§3o e 4o, e 509, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o juiz é obrigado a definir os percentuais dos honorários sucumbenciais após a liquidação do julgado. Afirma que em cada processo deverão ser aplicadas as faixas de honorários previstos na norma legal e não o suposto valor global do proveito econômico obtido por toda a categoria em decorrência da ação coletiva, sendo possível sua incidência em cada cumprimento de sentença isoladamente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 23 e 24, ambos da Lei 8.906/1994, 85, §§3o e 4o, e 509, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024